Tribunal: TJMT
Processo: 1001290-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001290-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MADALENA MARTINS DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de MADALENA MARTINS DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação Revisional de Concessão Benefício de Aposentadoria por Invalidez no 1920-44.2015.811.0020, que nomeou perita médica.
Alega que “a decisão agravada deve ser reformada para o fim de que seja nomeado como perito um dos médicos que atuam perante POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso ou perante a Perícia Médica Oficial do Estado de Mato Grosso.”
Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, com a finalidade de suspender a decisão agravada, bem como, determinar que o perito seja escolhido entre técnicos que atuam nos estabelecimentos oficiais especializados do Estado de Mato Grosso, conforme prevê o art. 478, do CPC/15.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, insta salientar que, de acordo com o artigo 932, IV e V, o relator poderá julgar monocraticamente desprovendo ou provendo um recurso. Este dispositivo tem como fim precípuo conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático fundado em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, bem como jurisprudência pacifica da Corte local.
Em juízo de admissibilidade, vê-se que o recurso não poderá ser admitido por ausência de um dos requisitos legais.
A parte recorre da decisão que deferiu a produção de prova pericial médica nos seguintes termos:
"Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica necessária. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1o, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. Posteriormente, INTIMESE a perita, para ciência dos quesitos, designar data para a realização da perícia na parte requerente e para fins dos incisos do § 2o do art. 465, salvo o inciso I, diante da determinação constante no item 10 deste despacho saneador (“Art. 465. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias: I – (...); II – currículo, com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações pessoais”), bem como do art. 473, incisos e parágrafos, do mesmo diploma legal. Com a designação de data para a perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 474 do CPC/2015. O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. Para a expert nomeada FIXO honorários periciais no valor máximo da tabela II da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal e, com base no parágrafo único do artigo 28 da referida resolução, multiplico por dois o referido valor, haja vista a complexidade do exame e o local de sua realização, sendo assim, fixo o valor de R$ 745,30 (seiscentos reais), devendo ser expedido ofício nos moldes do anexo I da referida Resolução e os demais atos necessários ao pagamento junto a Justiça Federal (Seção Judiciária de Mato Grosso, 1a Região) tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo(a) expert. Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1o do artigo 477 do CPC/2015, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da parte requerida mediante remessa postal dos autos".
Ocorre que a decisão não se encontra no rol do art. 1.015 e nem nas demais hipóteses previstas ao longo do CPC/15, portanto, não comporta o recurso de agravo de instrumento.
Veja-se:
"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".
Nesse sentido, caminha o entendimento dos Tribunais Pátrios:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.015 DO CPC/15 - ROL TAXATIVO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL - O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 é exaustivo, portanto, o recurso interposto em face de decisão não agravável não deve ser conhecido, conforme estabelece o artigo 932, inciso III do referido diploma legal. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Resp. 1.696.396-MT, REsp 1.704.520). O pedido de esclarecimentos ao perito não se amolda à hipótese de "taxatividade mitigada", mesmo porque o convencimento do magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial (CPC/15, artigo 371), podendo as partes juntar laudo complementar e outras provas que entenderem necessárias. Além disso, nada obsta que o laudo seja eventualmente impugnado em sede de recurso de apelação. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.152123-7/003, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2019, publicação da súmula em 28/06/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS DA LIDE E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE INSERE NAQUELAS QUE COMPORTAM IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC QUE É TAXATIVO. É taxativo o rol trazido pelo art. 1.015 do novo CPC que dispõe sobre os casos de cabimento do agravo de instrumento, pelo que, se a decisão não se encontra expressamente elencada no aludido dispositivo, de rigor o não-conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2150459-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019).
Sendo assim, considerando que a decisão agravada não se enquadra dentre as hipóteses de cabimento de agravo, o recurso não pode ser conhecido.
Registre-se que não se desconhece que o e. STJ, em decisão proferida nos autos do REsp n. 1.696.396/MT, sedimentou entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de "taxatividade mitigada" e, por isso, seria admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Contudo, ficou definido que a expansão do rol legal deverá ser aplicada de forma excepcional e desde que preenchido o requisito da urgência.
Dessa forma, o cabimento do agravo de instrumento, nas situações que vão além do rol legal está sujeito a um duplo juízo de conformidade: 1o) a parte que interpor o recurso deverá demonstrar a excepcionalidade do seu cabimento e; 2) o Tribunal deverá reconhecer a necessidade do reexame de forma urgente, com o juízo positivo de admissibilidade.
Na hipótese, não se verifica excepcionalidade da expansão do rol do art. 1.015 do CPC em relação à deliberação agravada.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora